Tribunal: STF
Processo: ARE 1340231
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. (ARTS. 217-A CAPUT E 71 DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO NOS MOLDES DO (ART 386, VII, DO CODIGO DE PROCESSO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO PARA RETIFICAR A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS; (CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA: MANTIDA NA ÍNTEGRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO GRADUADO. 
    1) O apelante Carlos Alberto Almeida da Silva, motorista da van escolar que conduzia a vítima desde a mais tenra idade para escola - visando satisfazer sua lascívia, estuprou por diversas vezes num período de aproximadamente dois meses consecutivos, a menor L. M. D. R., de apenas 13 (treze) anos de idade à época dos fatos.
    2) O relato é carregado de detalhes assim como os relatos das testemunhas – tais como o local em que o crime era praticado, o tempo e demais circunstâncias – que apontam para a veracidade das declarações – das consequências do crime, restou o acompanhamento com psiquiatra, pois a vítima desenvolveu problemas psíquicos em razão dos abusos sofridos na infância."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, LIV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    De acordo com os autos, o apelante é demandado em virtude de, entre os meses de julho e agosto de 2011, no interior de um veículo de transporte escolar, visando satisfazer sua lascívia, desviou o caminho e a levou para um lugar esmo, próximo a BR 174, consumando conjunção carnal com a menor e por diversas vezes por mais de 60 dias abusou de L. M. D. R., de apenas 13 (treze) anos de idade à época dos fatos, à prática de conjunção carnal: Ouvida em Juízo a vítima confirmou os fatos e deu detalhes do crime, o relato é carregado de detalhes – tais como o local em que o crime era praticado, o tempo e demais circunstâncias – que apontam para a verdade de suas declarações.
    (...)
    Assim, mostrando-se a versão da vítima coerente, sem contradições intrínsecas, e sendo confirmada circunstancialmente por outros elementos probatórios (relatos confirmando hematomas, mudança de comportamento, sucessivos atrasos no horário de chegada em casa, o fato de que uma amiga quase foi vítima em situação semelhante), plenamente aplicável o pacífico entendimento de que a sua palavra basta para a condenação, prevalecendo sobre a negativa isolada do ofensor.
    (...)
    Outrossim, nos crimes sexuais, dada a clandestinidade em que normalmente ocorrem, a palavra da vítima tem especial relevo e, quando acompanhada dos demais elementos de prova, é apta a fundamentar a sentença condenatória.
    Ademais, recordo que para a caracterização do delito do art. 217-A, do CP, bastam atos libidinosos, conforme matéria sumulada pelo c. Superior Tribunal de Justiça: 
    (...)
    Nesse contexto, rejeito o pedido de absolvição por ausência de provas Art. 386,VII CPP."
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente